Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PENHORA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA SALARIAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. A matéria foi dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos, o qual se manifestou pela impenhorabilidade absoluta de verbas de índole salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei.
4. Recurso desprovido.